Tribunal: TJDFT
Processo: 0736474-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em razão de suposta prática de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006). A defesa pleiteia a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares alternativas, sob o argumento de fundamentação genérica da decisão e ausência de periculum libertatis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea e concreta; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis dos pacientes autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva somente é admitida quando demonstrados a materialidade do delito, os indícios de autoria e o perigo decorrente do estado de liberdade do agente, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP.
4. Os autos indicam prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consubstanciados em depoimentos policiais, apreensão de crack, balanças de precisão e dinheiro em local conhecido pelo tráfico, revelando contexto de mercancia ilícita.
5. A gravidade concreta da conduta, associada ao modus operandi e ao risco de reiteração delitiva, justifica a custódia preventiva para garantia da ordem pública.
6. As alegações defensivas sobre a localização da droga e a atribuição de posse a terceiros são matérias próprias da instrução criminal e não afastam, nesta fase, a tipificação imputada.
7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho, não afastam, por si, a necessidade da prisão preventiva, quando presentes elementos que recomendam a segregação cautelar.
8. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da periculosidade evidenciada no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva é legítima quando lastreada em fundamentação concreta acerca da materialidade, indícios de autoria e necessidade da medida.
2. A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública.
3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva, se demonstrados os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.
4. Medidas cautelares diversas da prisão não se aplicam quando insuficientes para resguardar a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLIII; CPP, arts. 282, 312 e 313; Lei no 11.343/2006, art. 33 e art. 44.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 455848, HBC 20100020163297, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 1a Turma Criminal, j. 14.10.2010, DJe 26.10.2010.
TJDFT, Acórdão 1868068, HCCrim 0715194-90.2024.8.07.0000, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 23.05.2024, PJe 05.06.2024.
TJDFT, Acórdão 1819336, HCCrim 0752772-24.2023.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 22.02.2024, PJe 01.03.2024.
TJDFT, Acórdão 1810345, HCCrim 0754612-69.2023.8.07.0000, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 08.02.2024, PJe 09.02.2024.
TJDFT, Acórdão 1804251, HCCrim 0700361-67.2024.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 14.12.2023, PJe 29.01.2024.